Tribunal: TJES
Processo: 0029578-10.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029578-10.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUDIMILA SANTOS ROQUE BEZERRA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO
C
ÍVEL
–
A
DMINISTRATIVO
–
CONCURSO PÚBLICO
–
PROFESSOR –
CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO
–
REQUISITOS DA
RESOLUÇÃO Nº 02/1997 DO CNE

NÃO ATENDIDOS
–

EXIGÊNCIA DO EDITAL

–
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1
.
A
Resolução nº 02/1997 do CNE, a qual dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes,
é clara ao estabelecer
que tais programas podem ser ofertados independentemente de autorização prévia, desde que a instituição de ensino superior
ministre curso
regular de licenciatura na mesma disciplina
.

2. N
ão se sustenta o argumento da apelante de que,
à época de emissão de seu certificado, nã
o havia
nenhuma

exigência
para a oferta de Complementação Pedagógica, uma vez que a Resolução nº 02/1997 do CNE já
apontava
a necessidade de curso de licenciatura
na mesma disciplina pretendida.

3. N
ão há que se falar em
ilegalidade ou inconstitucionalidade
d
a Portar
ia nº 014-R ao estabelecer a necessidade de cadastramento da
Instituição de Ensino Superior

perante o

Ministério da Educação
,
haja vista que está de acordo com o exigido pelas resoluções
do Conselho Nacional de Educação.

4. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, em especial que a instituição de ensino superior oferte curso de licenciatura na disciplina de Geografia, regularmente cadastrado e autorizado pelo Ministério da Educação, o que conduz à manutenção da sentença recorrida.

5. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara C
ível
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 25 de julho de 2023

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO C
ÍVEL

interposta por
LUDIMILA SANTOS ROQUE BEZERRA

em face da sentença de fls. 179/180v, proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou a pretensão autoral e denegou a segurança, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Em suas razões de fls. 182/199, a apelante alega que a Instituição de Ensino Superior
que expediu o certificad
o também oferta
curso de graduação em Pedagogia, o que a autoriza a ministrar a Complementação Pedagógica. Outrossim, também aponta que a Portaria nº 014-R/2016 da SEDU-ES, na qual se baseia o edital do certame, é contrária à legislação que regulamenta os cursos superiores de complementação pedagógica e ao art. 5º da Constituição Federal, no que se refere ao princípio da legalidade.

Contrarrazões de fls. 257/266, nas quais o apelado afirma que a instituição ofertante do curso de complementação pedagógica não possui curso de licenciatura reconhecido pelo Ministério da Educação na área de conhecimento específica, de modo que o certificado apresentado pela apelante não atende aos requisitos do edital 01/2018. Ademais, aduz que não há ilegalidade na Portaria nº 014-R/2016, tendo em vista que a Resolução nº 02/1997 já exigia a oferta de curso de licenciatura reconhecido pelo MEC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 07 de julho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO C
ÍVEL

interposta por
LUDIMILA SANTOS ROQUE BEZERRA

em face da sentença de fls. 179/180v, proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou a pretensão autoral e denegou a segurança, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Em suas razões de fls. 182/199, a apelante alega que a Instituição de Ensino Superior
que expediu o certificad
o também oferta
curso de graduação em Pedagogia, o que a autoriza a ministrar a Complementação Pedagógica. Outrossim, também aponta que a Portaria nº 014-R/2016 da SEDU-ES, na qual se baseia o edital do certame, é contrária à legislação que regulamenta os cursos superiores de complementação pedagógica e ao art. 5º da Constituição Federal, no que se refere ao princípio da legalidade.

Contrarrazões
de fls.
257/266, nas quais
o

apelad
o

afirm
a
que
a instituição ofertante do curso de complementação pedagógica não possui curso de licenciatura reconhecido pelo Ministério da Educação na área de conhecimento específica, de modo que o certificado apresentado pela apelante não atende aos requisitos do edital 01/2018.
Ademais, aduz que
não há ilegalidade na Portaria nº 014-R/2016,
tendo em vista que a Resolução nº 02/1997 já exigia a oferta de curso de licenciatura reconhecido pelo MEC.

De início, é importante destacar que, na origem, a recorrente impetrou Mandado de Segurança alegando que participou do Concurso Público de Edital SEDU-ES nº 01/2018, concorrendo para o cargo de Professor na disciplina de Geografia, no Município de Pedro Canário/ES. Narra, ainda, que foi surpreendida ao ser desclassificada do Certame sob a justificativa de que o seu certificado de Complementação Pedagógica em Geografia teria sido emitido por Instituição de Ensino Superior que não possuiria autorização do órgão de educação competente para ofertar tal curso.

Dessa forma, defendeu a regularidade do diploma apresentado e requereu que fosse aceito pela SEDU-ES, a fim de ser empossada no cargo para o qual fora aprovada.

Pois bem.

No que concerne à regularidade ou não da Complementação Pedagógica ofertada pela Multivix Nova Venécia, tem-se que a
Resolução nº 02/1997
do
Conselho Nacional de Educação,
órgão este que
compõe a estrutura do
Ministério da Educação
, dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes, estabelece que tais programas podem ser ofertados independentemente de autorização prévia, desde que a instituição de ensino superior ministre curso regular de licenciatura na mesma disciplina.
In verbis
:

Art. 7º
O programa a que se refere esta Resolução poderá ser oferecido independentemente de autorização prévia, por universidades e por instituições de ensino superior que ministrem cursos reconhecidos de licenciatura nas disciplinas pretendidas
, em articulação com estabelecimentos de ensino fundamental, médio e profissional onde terá lugar o desenvolvimento da parte prática do programa.

A
Resolução nº 02/2015
do CNE, ao tratar das diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e continuada em nível superior, manteve a necessidade da oferta de curso de licenciatura na mesma disciplina da complementação pedagógica.

Dessa forma, não se sustenta o argumento da apelante de que, à época de emissão de seu certificado, não havia qualquer exigência para a oferta de Complementação Pedagógica, uma vez que a Resolução nº 02/1997 do CNE já apontava a necessidade da disponibilização de curso de licenciatura na mesma disciplina pretendida.

Logo, não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade da Portaria nº 014-R ao estabelecer a necessidade de cadastramento da Instituição de Ensino Superior perante o Ministério da Educação, haja vista que está de acordo com o exigido pelas resoluções supracitadas.

É nesse mesmo sentido o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA
. MATEMÁTICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA.
REQUISITOS
DA RESOLUÇÃO Nº 02/97 DO CONSELHO NACIONAL
DE
EDUCAÇÃO NÃO ATENDIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA MULTIVIX. SÚMULA Nº 959 DO STJ. INCIDÊNCIA DOS JUROS
DE
MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
[...]
2.
A Resolução CNE/CEB nº 02/97, cujo art. 7º, no seu
caput
, estabelece que os programas de formação pedagógica (também denominados de complementação pedagógica) poderão ser oferecidos por universidades e instituições de ensino superior independentemente de autorização prévia, mas desde que estas tenham cursos reconhecidos de licenciatura nas disciplinas pretendidas
. 3. Em situação análoga este Egrégio Tribunal já reconheceu que a Multivix não possuía os requisitos necessários para autorizar a oferta do curso de licenciatura plena em matemática e, nem mesmo, o curso de complementação pedagógica para docentes em matemática. 4. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consagrado no enunciado de Súmula nº 473 de que A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 5.
Ao verificar que a Instituição de Ensino Multivix não estava apta a oferecer complementação pedagógica na área de matemática foi adotada a orientação prevista na Portaria nº 014-R da SEDU, com previsão de rejeição dos certificados considerados irregulares.
Cabe ressaltar que ao contrário do alegado nas razões recursais, em sua peça inicial, a própria autora/apelada afirma que a Administração oportunizou a regularização de sua situação, não estando demonstrada qualquer irregularidade do ato administrativo. 6. A indenização por danos morais é devida, devendo ser aplicada em termos razoáveis e proporcionais ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, valendo-se o magistrado do bom senso e da experiência, observando a realidade da vida e, por outro lado, buscando desestimular o ofensor a repetir o ato danoso, sendo assim, devida a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, conforme precedentes deste Tribunal.
[...]
.
(TJES; AC 0001158-28.2016.8.08.0068; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 14/03/2022; DJES 01/04/2022)

De mais a mais, verifico que a apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, previsto no art. 373, I, do CPC, tendo em vista que não há nos autos quaisquer provas de que a Multivix de Nova Venécia oferte curso de licenciatura na disciplina de Geografia, regularmente cadastrado e autorizado pelo Ministério da Educação.

Assim, não assiste razão à apelante, pois restou verificado que o certificado por ela apresentado não atende aos ditames exigidos pelo Edital SEDU-ES nº 01/2018.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 25/7/2023.